Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-44.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000693-44.2015.8.11.0044 –
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO: ARI DOMINGOS DO NASCIMENTO MATOS
Vistos etc.
ARI DOMINGOS DO NASCIMENTO MATOS, (23/3/2015), ingressou com Ação de Obrigação de Fazer postulando pelo recebimento de FGTS e verbas trabalhistas atribuindo como valor da causa a quantia de R$ 1.667,28, id.n.o 29534487.
Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 4 de maio de 20.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora